Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Tendo em vista que as contas de liquidação atualizadas foram apresentadas pelo Exequente (IDs 35550747-35550749), e que o Distrito Federal, intimado, deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestação (ID 36931245): a) Expeça-se ofício retificador para excluir os nomes dos credores constantes do ID 31465171 (Anexo 2 – 435 credores do Precatório) e ID 31465172 (Anexo 3 – 61 credores da RPV), conforme item II da decisão de ID 34184220; b) Expeça-se ofício retificador com o fim de constar do Precatório no 0000586-46.2015.8.07.0000 os novos valores atualizados, inclusive: b.1) dos credores que estavam arrolados na RPV expedida, mas que, após atualização, os montantes ultrapassarem 10 (dez) salários mínimos, excluindo-os, por consequência, da RPV; e b.2) dos credores que estão no rol dos 473 (quatrocentos e setenta e três) arrolados no ID 31465170 (Anexo 1 – com nomes relacionados na petição inicial da execução, mas que não foram inseridos nos requisitórios expedidos), cujos créditos também ultrapassarem 10 (dez) salários mínimos, conforme itens IV e V da decisão de ID 34184220; e c) Expeça-se ofício retificador da RPV para inclusão dos novos valores atualizados e dos créditos devidos daqueles que estão no rol dos 473 (quatrocentos e setenta e três) credores arrolados no ID 31465170 (Anexo 1), cujos créditos estejam no limite de 10 (dez) salários mínimos. 2. Destaquem-se os valores dos honorários contratuais cujos contratos de prestação de serviços foram acostados pela petição de ID 36535305, e outros eventualmente já constantes dos autos. 3. Após, intimem-se as partes para se manifestarem e requererem o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 6 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator